Tribunal: TJDFT
Processo: 0753581-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753581-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA GONCALVES DOMINGUES, DENISSON ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: ERICA CARDOSO APOLINARIO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda do Objeto - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA GONÇALVES DOMINGUES e DENISSON ALMEIDA PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu tutela de urgência para que os agravantes retirassem as câmeras instaladas voltadas para o imóvel dos agravados. Conforme se verifica em pesquisa aos autos principais, a decisão foi revogada ao ID 181980511. Assim, não persiste o interesse jurídico no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator